Tribunal: STF
Processo: Rcl 87308
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL OU DECADENCIAL. ADI Nº 6.096/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Manoel Pedro Rolemberg de Menezes, contra acórdão proferido pelo Conselho Superior da Advocacia do Estado de Sergipe, no Processo Administrativo nº 699/2025, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADI nº 6.096/DF. 



    2. O reclamante narra ser pensionista de sua falecida esposa, Maria Iolanda Santos de Menezes, que era servidora pública do Estado de Sergipe e possuía dois vínculos na área da saúde. Após o óbito da instituidora, em 24/06/2017, passou a receber duas pensões por morte. Informa que, em 31/01/2018, uma das pensões foi sumariamente cancelada pelo Sergipe Previdência. Sustenta que o cancelamento se deu sem a observância do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    3. Relata que após tentativas infrutíferas de reverter a decisão na primeira instância administrativa, com um pedido de restabelecimento em 25/11/2024 e um pedido de reconsideração em 13/02/2025, interpôs recurso hierárquico ao Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado de Sergipe, órgão de última instância administrativa.



    4. Noticia que o referido Conselho, no entanto, negou provimento ao recurso, não por análise de mérito, mas por reconhecer, como questão prejudicial, a prescrição do fundo de direito, sob o fundamento de que o pedido de restabelecimento foi protocolado mais de cinco anos após o ato de cancelamento do benefício.



    5. Aponta ofensa à jurisprudência vinculante desta Corte, argumentando que “no julgamento da ADI 6.096/DF, este tribunal firmou que o prazo decadencial não pode “fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República” (e-doc. 1, p. 7).



    6. Alega que “a decisão administrativa está em total inobservância a decisão deste tribunal proferida na ADI 6.096/DF, a qual possui efeito vinculante aos demais órgãos do Poder Público e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal” (e-doc. 1, p. 7).



    7. Requer a concessão de pedido liminar para suspender o ato reclamado até o julgamento da presente reclamação. No mérito, pede a procedência do pedido “para CASSAR a decisão administrativa do Conselho Superior da AGE/SE proferida no julgamento de recurso hierárquico interposto no processo administrativo nº 699/2025-PRO.ADM.-PGE (SGP: EX.01427.07/2017-RV1/2024), que afrontou à decisão do STF em sede de ADI 6.096/DF, afastando a prescrição de fundo do direito (questão prejudicial) e determinando o julgamento do mérito do recurso interposto” (e-doc. 1, p. 19). Postula, por fim, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.



    É o relatório. 



    Decido.



    8. De início, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103- A, § 3º, da CRFB). 



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. No caso em tela, consoante relatado, a alegação da parte autora é a de que o Conselho Superior da Advocacia do Estado de Sergipe, ao reconhecer a prescrição do fundo de direito e indeferir o pedido de restabelecimento de pensão por morte que havia sido cancelada, contrariou o firmado em decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle abstrato de constitucionalidade.



    12. Com efeito, a pretensão da reclamante é ver reconhecido o desrespeito à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI nº 6.096/DF, ocasião em que foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846, de 2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991.



    13. Nesse contexto, registro, de início, que não desconheço a jurisprudência formada nesta Corte, notadamente a partir do advento da Súmula Vinculante (EC nº 45, de 2004, e Lei nº 11.417, de 2006), no sentido de que a reclamação contra ato administrativo somente teria cabimento no caso de haver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição. Nesse sentido, menciono, v.g., os seguintes julgados: Ag. Reg. na Reclamação nº 26.650/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/06/2022, p. 23/06/2022; Ag. Reg. na Reclamação nº 46.645/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 15/09/2021, p. 20/10/2021; e Ag. Reg. na Reclamação nº 51.212/MS (Rel. Min. Alexandre de Moraes, p. 16/05/2022, p. 19/05/2022.



    14. Referido entendimento, todavia, aparenta limitar a competência da Corte no que toca à garantia da autoridade de suas decisões (art. 103, inc. I, al. “l”, da CRFB) – hipótese de reclamação que não se confunde com a do art. 103-A, § 3º, da CRFB –, notadamente diante da eficácia erga omnes e do efeito vinculante, inclusive relativamente à administração pública, “das decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade” (art. 102, § 2º, da CRFB).



    15. Nesse contexto, registro a evolução do meu convencimento quanto ao cabimento da reclamação em que se impugna ato de natureza administrativa, fundada no descumprimento de decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, pois, conforme assinalado, a eficácia vinculante desses precedentes alcança os entes da Administração Pública federal, estadual e municipal, por disposição expressa da Constituição Federal.



    16. Ademais, esse entendimento é endossado pela Lei nº 9.868, de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade, perante este Supremo Tribunal Federal, cujo art. 28, parágrafo único, consigna:



    “Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”



    17. Nesse mesmo sentido, cito decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes em circunstância processual análoga à presente (Rcl nº 74.941/SE, j. 09/01/2025, p. 10/01/2025):



    “(...) A despeito de ser o ato reclamado uma decisão administrativa, a situação trazida nos presentes autos caracterizada circunstância excepcional a permitir a apreciação de sua contrariedade às decisões desta CORTE em controle de constitucionalidade. 



    Aliás, esta CORTE já admitiu, no Plenário, a reinterpretação de paradigma firmado em controle de constitucionalidade abstrato em sede reclamatória, consoante se depreende da fundamentação do voto do Relator, Min. GILMAR MENDES, na Rcl 4.374/PE, DJe de 04/09/2013: 



    “3. Reclamação como instrumento de (re)interpretação da decisão proferida em controle de constitucionalidade abstrato. Preliminarmente, arguido o prejuízo da reclamação, em virtude do prévio julgamento dos recursos extraordinários 580.963 e 567.985, o Tribunal, por maioria de votos, conheceu da reclamação. O STF, no exercício da competência geral de fiscalizar a compatibilidade formal e material de qualquer ato normativo com a Constituição, pode declarar a inconstitucionalidade, incidentalmente, de normas tidas como fundamento da decisão ou do ato que é impugnado na reclamação. Isso decorre da própria competência atribuída ao STF para exercer o denominado controle difuso da constitucionalidade das leis e dos atos normativos. A oportunidade de reapreciação das decisões tomadas em sede de controle abstrato de normas tende a surgir com mais naturalidade e de forma mais recorrente no âmbito das reclamações. É no juízo hermenêutico típico da reclamação – no "balançar de olhos" entre objeto e parâmetro da reclamação – que surgirá com maior nitidez a oportunidade para evolução interpretativa no controle de constitucionalidade. Com base na alegação de afronta a determinada decisão do STF, o Tribunal poderá reapreciar e redefinir o conteúdo e o alcance de sua própria decisão. E, inclusive, poderá ir além, superando total ou parcialmente a decisão-parâmetro da reclamação, se entender que, em virtude de evolução hermenêutica, tal decisão não se coaduna mais com a interpretação atual da Constituição.” 



    Assim, superada a questão acerca do cabimento da reclamação, passo ao exame da controvérsia exposta nos autos.”



    18. Feito esse breve apontamento e, superado eventual óbice formal ao ajuizamento da presente reclamação, no caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por esta Corte na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, ocasião em que foi assentada a inconstitucionalidade da incidência de prazo prescricional ou decadencial para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário, conforme a alteração promovida pela Lei nº 13.846, de 2019, na redação do art. 103, caput, da Lei nº 8.213, de 1991.



    19. Confira-se a ementa do paradigma mencionado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 



    1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 



    2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente.



    3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente.



    4.  Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente.



    5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente.



    6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.”



    (ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020; grifos acrescidos).



    20. Esse entendimento foi ratificado por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos em seguida, rejeitados nos seguintes termos:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL O ART. 24 DA LEI 13.846/2019, NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMSSÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. In casu, não se verifica quaisquer dos referidos vícios. 



    2. Não há omissão quanto à aplicação da técnica de interpretação conforme a Constituição, porquanto esta só é utilizável quando a norma impugnada admite, dentre as varias interpretações possíveis, uma que a compatibilize com a Carta Magna. Precedentes. 



    3. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual pode ser exercido a qualquer tempo, sem prejuízo do beneficiário ou segurado que se quedou inerte. 



    4. No caso dos autos, admitir a incidência do prazo decadencial importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, uma vez que não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (ADI nº 6.096-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 14/06/2021, p. 24/06/2021; grifos acrescidos). 



    21. O ato apontado como reclamado, por seu turno, foi proferido pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado de Sergipe, nos seguintes termos (e-doc. 11, p. 10-14; destaques no original):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO – RECURSO HIERÁRQUICO. PENSÃO POR MORTE – CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO POR ACÚMULO INDEVIDO DE CARGOS. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO – PREJUDICAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FUNDO DE DIREITO (ART. 1º, DL 20.910/1932).INDEFERIMENTO.



    (...)



    A controvérsia cinge-se à possibilidade de restabelecimento da pensão por morte registrada sob o nº EX.01427.07/2017-9, cujo pagamento foi cessado por decisão administrativa em razão do reconhecimento de acúmulo indevido de cargo público nos autos do PAD nº 015.000.06881/2012-9.



    Contudo, antes de ingressar no mérito, impõe-se o exame da questão prejudicial relativa à prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. 



    No caso, a pretensão deduzida não é de concessão inaugural de benefício previdenciário, mas de restabelecimento de pensão anteriormente concedida e posteriormente cassada pela Administração. Não se aplica, portanto, a tese fixada pelo STF no Tema 313 (RE 626.489/SE), que afasta a prescrição do fundo de direito exclusivamente nas hipóteses de concessão inicial de benefício previdenciário — direito de natureza fundamental e de trato sucessivo. Aqui, a situação jurídica é diversa: busca-se o restabelecimento de benefício já concedido e cassado, hipótese em que prevalece a prescrição do próprio fundo de direito. 



    Conforme se extrai dos autos, a pensão por morte foi formalmente cancelada em 31/01/2018. Todavia, o requerimento administrativo de restabelecimento somente foi protocolado em 25/11/2024, quando já ultrapassado o prazo quinquenal específico previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. O termo inicial da contagem, registre-se, coincide com o ato administrativo que determinou a cessação do benefício (31/01/2018). Nesse interregno, não há notícia de interposição de recurso administrativo ou de ajuizamento de ação judicial aptos a interromper ou suspender o lapso prescricional.



    (...)



    À vista desse quadro fático-jurídico — cancelamento em 31/01/2018 e requerimento apenas em 25/11/2024, sem qualquer causa interruptiva ou suspensiva —, impõe-se o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Por consequência lógica, resta improcedente o pedido de restabelecimento da pensão por morte anteriormente concedida.”



    22. Nota-se que o ato reclamado considerou prescrito o fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, e manteve o indeferimento do pedido de restabelecimento do benefício de pensão por morte, que havia sido cancelado em 31 de janeiro de 2018, por ter transcorrido prazo superior a cinco anos entre o ato de cancelamento do benefício e o requerimento de sua reativação.



    23. Todavia, considerando que a presente demanda versa sobre o indeferimento do pedido de reestabelecimento de benefício previdenciário cancelado, inaplicável a incidência de prescrição ou decadência.



    24. Com efeito, a decisão proferida na ADI nº 6.096 visou proteger expressamente o direito de questionar, a qualquer tempo, o ato de cancelamento de um benefício. O ato reclamado, por sua vez, aplicou um prazo prescricional de cinco anos justamente a uma pretensão de restabelecer um benefício que foi objeto de cancelamento. Aplicou, portanto, o instituto da prescrição para extinguir o mesmo "fundo de direito" que o STF declarou ser imune aos efeitos do tempo.



    25. Registro que no voto condutor do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, o e. Ministro Edson Fachin, Relator, assentou expressamente:



    “(...) A decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 



    (…)



    Portanto, assentir que o prazo de decadência alcance a pretensão deduzida em face da decisão que indeferiu, cancelou ou cessou o benefício implicaria comprometer o exercício do direito à sua obtenção e, neste caso, cercear definitivamente sua fruição futura e a provisão de recursos materiais indispensáveis à subsistência digna do trabalhador e de sua família. 



    (…) assentir a extinção do direito ou da ação para revisão de ato administrativo de indeferimento, cancelamento ou cessação, implica instituir prazo decadencial ou prescricional para a ação declaratória, que, como sublinhado pelo i. Professor Agnelo Amorim Filho, tem natureza imprescritível: 



    (…)



    O prazo decadencial pode até fulminar a pretensão ao recebimento retroativo de parcelas previdenciárias ou à revisão de sua graduação pecuniária, mas jamais cercear integralmente o acesso e a fruição futura do benefício, motivo pelo qual, como acima já sustentado, o art. 103 da Lei 13.846/2019, por fulminar a pretensão de revisar ato de indeferimento, cancelamento ou cessação, compromete o direito fundamental à obtenção de benefício previdenciário (núcleo essencial do fundo do direito), em ofensa ao art. 6º da Constituição da República. (...).“ 



    (ADI nº 6.096/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 13/10/2020, p. 26/11/2020).



    26. Nesse cenário, a argumentação adotada pelo Órgão reclamado não atende ao assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF, que, como visto acima, declarou a inconstitucionalidade da instituição de prazos para as hipóteses de revisão do ato de indeferimento, cancelamento ou cessação do benefício previdenciário.



    27. Nesse sentido, cito decisões proferidas em casos análogos ao presente: Rcl nº 78.121/PB, Rel. Edson Fachin, j. 09/04/2025, p. 10/04/2025; Rcl nº 77.621/PB, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 31/03/2025, p. 1º/04/2025; Rcl nº 77.524/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/03/2025, p. 24/03/2025.



    28. Portanto, verificado que o ato judicial impugnado descumpre precedente qualificado desta Suprema Corte, comprometendo o “núcleo essencial do direito fundamental à previdência social do reclamante”, a decisão deve ser ajustada ao que decidido pelo STF, com o reconhecimento de que a pretensão de restabelecimento do benefício em tela “não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular”, conforme assentado no julgado paradigma.



    29. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão proferida pelo Conselho Superior da Advocacia-Geral do Estado de Sergipe no Processo nº 699/2025, no ponto em que assentada a prescrição do fundo de direito, e determinar que outra seja proferida em observância ao firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.096/DF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator